Tribunal: CARF
Processo: 13005.901626/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901626/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.023 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FRS S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO
A apresentação de DIPJ retificadora com o objetivo de demonstrar a existência
de direito creditório, quando realizada após a ciência do despacho decisório
que não homologou compensação, não surte o efeito pretendido se não for
acompanhada de documentação contábil e fiscal que comprove o erro de
preenchimento.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Não restando comprovada existência do saldo negativo de CSLL, ausentes os
requisitos de liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser
reconhecido o direito creditório e não deve ser homologada a compensação
efetuada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PROVA PERICIAL.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (SÚMULA
CARF no 163)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligências e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901626/2013-60
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901626/2013-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 056406320, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santa Cruz do Sul, em 03/07/2013 (fl. 2/12), que analisou a compensação declarada na
DCOMP no 36601.31475.220113.1.7.03-7440 (fls. 38/42), na qual foi informado crédito original
no valor de R$ 522.432,28, decorrente de saldo negativo de CSLL do exercício de 2012,
composto por estimativas mensais dos meses de Janeiro, Março e Abril de 2011.
O Despacho concluiu pela não homologação da compensação declarada nos
PER/DCOMP
03600.20968.260313.1.7.03-6757,
36601.31475.220113.1.7.03-7440
15127.93346.300312.1.3.03-0007,
20410.21813.270412.1.7.03-7202
e
22781.81311.130312.1.3.03-0008 e 10081.52669.180113.1.3.03-7913.
Segundo a fundamentação constante do despacho decisório, analisadas as informações prestadas
no referido PER/DCOMP, verificou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que na DIPJ
correspondente consta contribuição social a pagar no valor de R$ 3.189.045,99 (ao invés de
saldo negativo).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 14/18), protocolada em 17/07/2013,
a contribuinte argui que não ficou demonstrada a inexistência de saldo negativo de CSLL,
havendo apenas referencia a constatação de que não foi apurado saldo negativo na DIPJ.
Informa que está reajustando a DIPJ em questão, nos termos das demonstrações
financeiras em anexo.
Alega também que a decisão viola o princípio da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório, por não fornecer elementos para elaboração da sua defesa.
Apresentou complementação da manifestação de inconformidade, em 15/08/2013
(fls. 73/75), informando que o que ocorreu foi a indevida informação na DIPJ daquele período, o
que acarretou a falsa premissa de negação do pretendido crédito. Após o Despacho, efetuou a
correção da DIPJ, em 15/08/2013, para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2011 (Ficha 17, linha 82 e Ficha 16).
Apresentou também planilhas de cálculo do IRPJ e CSLL e razão contábil da
CSLL a recolher e recolhida no período.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 2a Turma da DRJ/SDR proferiu
o acórdão 15-42.817, julgando improcedente a manifestação de inconformidade, afastando a
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, mantendo a não homologação das
compensações declaradas diante da falta de comprovação de saldo negativo e da ausência de
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901626/2013-60

documentação contábil e fiscal que amparasse a DIPJ retificadora apresentada pela ora
Recorrente após a ciência do despacho decisório.
Irresignado com o acórdão a quo o Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual
repisa parte dos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, requerendo a
homologação das compensações ou, subsidiariamente, a realização de diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já́ trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para sustentar os
argumentos apresentados.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será́ observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acordão a quo.
MÉRITO
No mérito propriamente dito, cabe verificar a existência do direito creditório informado
no PER/DCOMP no 36601.31475.220113.1.7.03-7440, no qual informa que o Saldo
Negativo é composto por Declarações de Compensação:

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901626/2013-60

I - A Dcomp no 20084.97396.180311.1.7.02-9871 foi parcialmente homologada,
entretanto, o valor homologado foi suficiente para compensar o debito de CSLL, código
de receita 2484, PA 01/2011, no valor de R$ 550.337,43.
II - A Dcomp no 28325.13513.290411.1.3.02-9307 também se encontra homologada
III - A Dcomp no 13632.45962.310511.1.3.02-6033 também se encontra homologada.
Os valores mencionados encontram-se confessados nas DCTF ativas, vinculados à
DCOMP. Portanto, foi confirmado o pagamento por meio de estimativas no valor de R$
1.396.260,41, no ano-calendário 2011.
Entretanto, existe divergência entre o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP
e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado, sendo que o
reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Na DIPJ não ficou caracterizada a existência de Saldo Negativo. A DIPJ 2012, ano-
calendário 2011, apresentada em 29/06/2012, indicava CSLL a pagar no valor de R$
3.189.045,99. Mesmo diminuindo o valor de R$ 1.396.260,85, correspondente às
estimativas compensadas por meio de DCOMP, ainda assim não se caracterizaria a
existência de Saldo Negativo de CSLL no ano-calendário de 2011 (R$ 3.189.045,99 – R$
1.396.260,85 = R$ 1.792.785,14 de CSLL a pagar).
Para justificar a ocorrência do saldo negativo, apenas após a ciência do Despacho
Decisório, a empresa modificou na DIPJ retificadora o lucro líquido antes da CSLL de R$
35.433.844,30 para prejuízo de R$ 28.276.506,36, além de ter informado adições e
subtrações até então não informadas, conforme se verifica pelo exame da Ficha 17 –
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à base de cálculo da CSLL:

Os únicos documentos juntados aos autos: cópia da DIPJ retificadora transmitida em
15/08/2013 (fls. 95/337), as planilhas de cálculo e os demonstrativos de apuração da base
de cálculo da CSLL (fls. 338/351) não comprovam como se chegou até aqueles valores
retificados. Não foram apresentados documentos e livros contábeis e fiscais hábeis a
comprovar o alegado erro de preenchimento, especialmente considerando que se trata de
uma diferença de valores na casa dos milhões.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901626/2013-60

Apesar de estar confirmada a transmissão da DIPJ retificadora, a questão é que, como a
contribuinte não comprova contabilmente o erro invocado e como não apresenta nenhum
outro documento capaz de justificar a retificação, não há como, administrativamente,
reconhecer que houve o aludido equívoco. Recorde-se, inclusive, que segundo o art. 333
do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do próprio autor do pedido.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente e análise da situação
fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo
o despacho decisório que não homologou a compensação objeto da Declaração Eletrônica
de Compensação (DCOMP) no 36601.31475.220113.1.7.03-7440.
Por mais que se privilegie a verdade material e se admita que a DIPJ pode ser
retificada após o Despacho Decisório, não se pode olvidar que cabe ao Contribuinte instruir a sua
manifestação de inconformidade com os esclarecimentos e elementos de prova suficientes para
demonstração do erro retificado.
A simples retificação de DIPJ desacompanhada de documentação contábil e fiscal
que comprove o erro de preenchimento não é suficiente para que se reconheça direito creditório
relativo à saldo negativo de CSLL.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão 1401-001.537 proferido por esta
Turma Ordinária na ocasião do julgamento de caso análogo.
Numero do processo: 10880.939043/2009-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Data do fato gerador: 31/12/2004 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSLL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DIPJ.
RETIFICADORA.
Admite-se
a
apresentação de declaração retificadora, no caso, de DIPJ, com vistas a promover
alteração no saldo negativo de CSLL original informado em Per/Dcomp, com aumento
de seu valor. Entretanto apenas tal retificação, desacompanhada de elementos de provas
que evidenciam a correção do novo saldo negativo, não basta à sua aceitação, mormente
quando já havia intimação solicitando a documentação pertinente, não atendida.
Numero da decisão: 1401-004.537
Nome do relator: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO

Ainda que se entenda que os documentos apresentados pela ora Recorrente são
suficientes para evidenciar a correção do novo saldo negativo constante da DIPJ retificada
(planilhas de cálculo do IRPJ e CSLL, razão contábil da CSLL a recolher no período e razão
contábil da CSLL recolhida no período), deve-se ter em mente que provar não é simplesmente
colocar documentos à disposição do julgador, mas confrontá-los com esclarecimentos do fato
que se pretende provar.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901626/2013-60

Neste sentido, Fabiana del Padre Tomé ensina que “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento” 1.
Por fim, no que diz respeito ao pedido de realização de perícia e conversão do
julgamento em diligência, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Assim se diz, porque a Recorrente simplesmente requer a realização de diligência,
sem expor os motivos que a justificam ou formular quesitos referentes aos exames que pretende.
Mais uma vez, deve-se destacar que a Recorrente nem sequer tenta explicar a modificação do
lucro líquido antes da CSLL de R$ 35.433.844,30 para prejuízo de R$ 28.276.506,36. Não há na
manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário uma linha sequer explicando as
adições e subtrações informadas na DIPJ retificadora.
Entendo, portanto, que a diligência pleiteada pela Recorrente é prescindível e deve
ser indeferida.
Dessa forma, diante da insuficiência probatória, não há como reconhecer o direito
creditório alegado pela Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, indeferir a diligência
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901626/2013-60

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital